Tribunal: TJDFT
Processo: 0738984-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738984-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Queiroz Galvão DF 1 Desenvolvimento Imobiliário Ltda Agravado: Condominio Carpe Diem D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Queiroz Galvão DF 1 Desenvolvimento Imobiliário Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos do processo no 0716374-96.2019.8.07.0007, assim redigida: “1. Tendo em vista que não houve adjudicação nem alienação por iniciativa particular, determino que o imóvel seja levado a leilão judicial, cujos atos pertinentes serão realizados por leiloeiro credenciado, na forma do edital (CPC 886), e o preço mínimo da venda não poderá ser inferior a 65% (sessenta e cinco por cento) da avaliação. 2. O edital será publicado pelo menos 5 dias da data marcada para o leilão, pela imprensa ou por outros meios de divulgação, preferencialmente na seção ou no local reservados à publicidade dos respectivos negócios. 3. O pagamento deverá ser realizado de imediato pelo arrematante, por depósito judicial ou em prestações, estas na forma dos arts. 895 e seguintes do CPC. 4. O pagamento da comissão do leiloeiro (5% do valor da venda, pago à vista) será de exclusiva responsabilidade do arrematante. 5. Da alienação, intime-se a executada (e o credor fiduciário) com antecedência mínima de 05 dias (Dje), art. 889 do CPC. 6. Segue certidão atualizada da matrícula do imóvel. Intimem-se (prazo comum)” (Ressalvam-se os grifos) A recorrente alega em suas razões recursais (Id. 31286559), em síntese, que está submetida a procedimento de recuperação judicial. Acrescenta que o débito em questão foi constituído em momento anterior ao início da recuperação judicial, razão pela qual deve ser enviado ao exame do Juízo universal. Assim, conclui que não pode haver o prosseguimento da penhora do imóvel em questão, diante da impossibilidade de expropriação dos bens pertencentes ao seu patrimônio por Juízo diverso do universal. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e desconstituída a penhora em questão. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 31286562 e Id. 31286561). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade do recurso de poder propiciar algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A recorrente pretende devolver ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça a questão concernente à necessidade de submissão do crédito em referência ao exame do Juízo Universal, a quem compete examinar as questões concernentes ao procedimento de recuperação judicial em curso. Observa-se que o Juízo singular examinou a aludida questão e decidiu, aos 22 de junho do ano corrente, que o objeto do processo de execução diz respeito a crédito de natureza extraconcursal, oriundo de encargos de condomínio, que não deve ser submetido ao procedimento de recuperação judicial, senão vejamos (Id. 95022151): “A executada postula a paralisação do processo, sob o argumento de que está em recuperação judicial, cujo pedido foi deferido no dia 31/03/2021 pelo Juízo da Seção A da 28a Vara Cível da Comarca de Recife/PE (processo 0018004-19.2021.8.17.2001), que determinou a imediata suspensão das execuções movidas contra a recuperanda pelo prazo de 180 (cento e oitenta), com fundamento nos artigos 6o e 52 da da Lei no 11.101/2005, o que está em sintonia com o entendimento jurisprudencial que colaciona. Aduz que, “todo e qualquer ato de constrição ou expropriação de bens deve ser submetido ao crivo do Juízo Universal da Recuperação Judicial (28a Vara Cível da Comarca do Recife/PE – “Seção A”), a quem compete otimizar a efetividade do feito recuperacional, em atenção ao princípio da preservação da empresa". E prossegue afirmando que "do contrário, os bens do devedor em recuperação judicial seriam indevidamente liquidados para pagamentos que desrespeitariam as preferências e privilégios fixados em lei, o princípio da par conditio creditorum e aquilo que vier a ser estipulado no plano de recuperação judicial aprovado pela coletividade de credores do devedor em recuperação". E remata: "Ademais, o pagamento de qualquer crédito sujeito ao processo de Recuperação Judicial colocaria as empresas em recuperação judicial em risco de cometimento de crime falimentar, previsto no art. 172 da 11.101/2005". O exequente, por seu turno, rebela-se contra a pretensão, porque "a obrigação discutida nos autos está vinculada ao imóvel que integra o condomínio exequente, por essas razões, a cobrança é destinada a própria manutenção do referido bem; ou seja, as despesas possuem natureza de encargos 'extraconcursal', nos termos do artigo 84, inciso III da lei 11.101/2005. Portanto, não podem ser inseridas no plano de recuperação judicial, motivo pelo qual o pedido de suspensão não merece prosperar". Sucintamente relatados, decido. Sem razão a executada. A esta ação de execução de título extrajudicial destina-se à cobrança de despesas condominiais, motivo por que, para escorreita análise do pedido, convém uma interpretação sistemática da lei de regência, sem descurar da natureza propter rem do débito perseguido na execução (despesas condominiais). Quanto ao tema, dispõe o art. 6.o da lei n.o 11.101/05: A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. Na mesma senda, o art. 49, § 1o, da referida lei estabelece que: Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. E art. 52 do mesmo Diploma legal predica o seguinte: Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato: (...) III. Ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6o desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1o, 2o e 7o do art. 6o desta Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei. No caso, tendo em vista o caráter propter rem da dívida (que adere e acompanha a própria coisa), o crédito condominial tem preferência sobre os demais, o que implica prioridade no seu pagamento, diante da necessidade da conservação e integridade do condomínio. Com efeito, o condomínio não tem condições (nem pode) esperar a solução a ser dada no processo de recuperação judicial da executada em detrimento dos demais condôminos, os quais estão a arcar (injustamente e a duras penas e durante meses a fio) com as despesas afetas ao executado, o que pode colocar em colapso a existência do próprio ente. De fato, as despesas condominiais da proprietária em recuperação judicial não são dívidas sujeitas à suspensão pelo prazo de 180 dias, previsto no art. 6.o, § 4.o, da lei n.o 11.101/05, devendo ser consideradas como “encargos” do bem do recuperando, em preferência aos demais créditos, já que imprescindível à própria manutenção e existência da unidade, portanto, sem caráter concursal. Este, aliás, é o entendimento do STJ, conforme se extrai dos seguintes julgados: RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA. DESPESAS CONDOMINIAIS. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SUSPENSÃO. DESCABIMENTO. JULGADOS DESTA CORTE SUPERIOR. 1. Controvérsia acerca da necessidade de suspensão de ação de cobrança de despesas condominiais ante a superveniência da decretação da falência do devedor. 2. Caráter extraconcursal do crédito decorrente de despesas condominiais, não se sujeitando, portanto, à habilitação e inclusão no quadro geral de credores. 3. Desnecessidade de suspensão da ação de cobrança de despesas condominiais, por se tratar de crédito extraconcursal. 4. Recurso Especial Desprovido (REsp 1.534.433/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino 3.a Turma, julgado em 27.3.2017). RECURSO ESPECIAL. DIREITO FALIMENTAR. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. EXECUÇÃO MOVIDA POR TERCEIRO CONTRA DEVEDOR DA FALIDA. SUSPENSÃO DO PROCESSO E HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NA FALÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO. 1- Conflito de competência suscitado em 8/5/2015. Recurso atribuído à Relatora em 31/8/2016. 2- Controvérsia que se cinge em determinar se a ação de cobrança de cotas condominiais, em fase de execução, proposta contra suposto devedor da recorrente deve ser suspensa em razão da decretação da falência e se os créditos respectivos devem ser submetidos ao juízo universal. 3- Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 4- Aplicação da Súmula 211/STJ. 5- A execução de cotas condominiais que tramita contra devedor da falida não deve ser suspensa em razão da decretação da quebra, tampouco os créditos respectivos devem ser submetidos ao juízo universal. 6- Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1.627457/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3° Turma, julgado em 27.9.2016). Nesse contexto, é de rigor a continuidade do processo de execução, inclusive para que os demais condomínios não sigam indevidamente afligidos pelo débito do executado, o que tem o potencial de causar desiquilíbrio nas contas do condomínio e dificuldade de pagamento de suas despesas diuturnas. Quanto à impugnação do id. 85067267, melhor sorte não alcança o executado. Isso porque a alegação de que o imóvel só poderia ter sido avaliado depois da juntada do documento de representação da empresa carece de respaldo legal, sobretudo porque já havia sido citado (por edital) e não há qualquer nulidade apontada, tampouco demonstrada, quanto à citação ficta. Ademais, a precedência da avaliação do bem à constrição, como agitou o devedor, inverte a lógica processual insculpida nos artigos 831 e seguintes do CPC. Também não há falar em excesso de penhora, porquanto não foram encontrados outros bens nem numerários para saldar o débito, razão por que foram iniciados os atos para expropriação do imóvel, tudo conforme predica o artigo 835 do CPC. Por derradeiro, a insurgência quanto à avaliação do imóvel cingiu-se à retórica, porquanto não foram apresentadas quaisquer outras avaliações, ainda que indiretas (colhidas de sites especializados, por exemplo), para cotejar com à realizada pelo Oficial de Justiça, que possui fé pública. Posto isso, indefiro a impugnação do id. 85067267 e o pedido do id. 88481436, ambos formulados pelo executado. O credor concordou com a avaliação do bem (id. 87740457), motivo por que homologo o respectivo laudo (id. 82951260). As parcelas vincendas foram incluídas no débito (id. 87740458), conforme tese firmada no IRDR 14 (TJDFT). Confiro o prazo de 15 dias à CEF para que apresente o saldo devedor do imóvel. Após, conclusos para fixação das balizas do leilão judicial. Intimem-se.” Ocorre que a decisão supracitada não foi impugnada pela recorrente, tendo o Juízo singular prosseguido com o curso do processo de execução e determinado a penhora de bem imóvel com a finalidade de satisfação do crédito pertencente ao recorrido. Diante desse contexto não deve ser admitida a rediscussão de questão já decidida e acobertada pelos efeitos da preclusão, nos moldes do art. 507 do CPC, tendo como subterfúgio a impossibilidade, em tese, de expropriação de bens pertencentes à recorrente por força da submissão ao procedimento de recuperação judicial. Em verdade, a agravante insiste na rediscussão de questão decidida de modo desfavorável. No entanto, não é possível admitir a existência de interesse em relação ao ponto atingido pelos efeitos da preclusão. Por essa razão o presente recurso mostra-se sem utilidade, pois não pode ser vislumbrada a possibilidade de reforma da decisão impugnada para que seja alcançada alguma melhora na situação jurídica da agravante. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, o presente recurso não supera a barreira do conhecimento, o que prejudica o exame dos requisitos próprios para a concessão de efeito suspensivo ou de qualquer espécie de requerimento de tutela provisória recursal. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 7 de dezembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator